Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746340-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALISSON CAMPOS DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES DE CAMPOS LOPES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ALISSON CAMPOS DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 52886776). Em sua peça inicial (ID 52886775), os impetrantes narram que foram impostas medidas protetivas em desfavor do paciente pelo Juízo de origem. Dizem que, posteriormente, decretada a prisão preventiva e, formulado pedido de revogação, este restou indeferido. Sustentam que a prisão foi decretada com base exclusivamente na palavra da ofendida, o que não se admite. Sustentam que não houve descumprimento, pelo paciente, de medida protetiva anteriormente imposta. Apontam se tratar de crime de ameaça, que não possui gravidade concreta apta a ensejar a segregação cautelar do paciente. Discorrem sobre as condições pessoais favoráveis ao paciente. Asseveram que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, que se afigura desproporcional à hipótese dos autos. Requerem, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Com efeito, observa-se do caderno processual que a prisão preventiva do paciente foi decretada, com fundamento nos artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal (ID 52886776). Formulado pedido de revogação da prisão, este restou indeferido pelos seguintes fundamentos (ID 52886776): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva decretada nestes autos (id. 171680001), formulado pela defesa de ALISSON CAMPOS DA SILVA. Sustenta, a defesa, que não subsistem razões para a vigência da ordem de prisão porque a medida é excessiva, afirmando a ausência de razoabilidade na decisão que decretou a medida uma vez que este juízo não aguardou que as medidas protetivas anteriormente deferidas gerassem seus efeitos inibidores, não se verificando situação de perigo concreto à vítima ante o recolhimento do armamento institucional do ofensor; ainda, argumenta que, tendo em vista que o ofensor é militar, a própria Corporação pode lhe impor maior rigor (id. 174645760). O Ministério Público, ouvido, manifestou-se contrariamente à revogação, eis que presentes os requisitos que autorizam sua decretação (artigos 312 e 313 do CPP) e insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas, devendo a prisão ser mantida pelos fundamentos veiculados na decisão que decretou sua prisão. Eis o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente verifico que o interim entre o ajuizamento o pedido e a prolação da decisão, sobreveio petição noticiando a desistência do presente pedido id 175247064. Deixo de acolher e homologar o pedido por ser a liberdade direito indisponível. Avanço. Ao verificar o histórico que embasa a ordem de prisão, tenho que deve ser ela mantida. Por ocasião do acolhimento do pedido de prisão, vali-me dos seguintes argumentos para acolher o pedido: (...) A par da concessão das medidas protetivas que, frise-se, torna presumível que a vítima encontra-se em situação de risco por suas próprias declarações, sobreveio manifesto do PROVID. Com efeito, a Polícia Militar do Distrito Federal, por intermédio do PROVID (que aliás é a mesma corporação de que o requerido faz parte), por meio do id 171663767, trouxe informações acerca da conduta do representado, noticiando ter ele demonstrado "desprezo e indiferença” com a repreensão levada a efeito por seus superiores ao tomarem conhecimento das situações vivenciadas pela vítima, há noticia, igualmente de que sua arma institucional foi recolhida. A corroborar a conclusão acerca da existência de um cenário de fundado risco, as mensagens de texto acostadas aos autos, datadas de 29 de agosto de 2023 (id 171630585_pagina 32/33), demonstram que, para além de um relacionamento marcado pelos conflitos, há uma notável desavença comercial (envolvendo dinheiro). Todo este pano de fundo está concomitante à gravíssima afirmação do réu de que os filhos da vítima ficariam sem a mãe caso ela não levasse a sério a afirmação do próprio réu de que a vítima não seria de mais niniguém. O risco a que a vítima está submetida, outrossim, é elevado exponencialmente quando se constata que o réu, a despeito de ter a sua arma de fogo recolhida, afirmou em mensagens que isto teria acesso a outros tipos de arma. Dessa forma, considerando que o elementos acima destacados revelam que a situação é de elevado risco (periculum libertatis); e, considerando que os elementos indiciários de materialidade e autoria delitiva são robustos (fumus comissi deliciti) permitese concluir que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal estão presentes. Para além disto, o fato concreto enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso III do Código de Processo Penal. Por fim e mormente tomando-se em conta o consignado pelo PROVID, ainda que hajam medidas protetivas em favor da vítima, não há medidas cautelares que, na ótica deste juízo, sirvam à salvaguarda da vítima senão e tão-somente a segregação cautelar do réu. (...) Quanto ao pedido de revogação em análise, reputo que os fatos invocados pela defesa não arrefecem a situação que justificou a segregação cautelar do réu. Nesse sentido, a defesa não trouxe elementos novos que alterem as circunstâncias ensejadoras da prisão. Não reputo excessiva a medida imposta dada a ameaça precisa feita pelo réu, afirmando que os filhos ficariam sem mãe caso ela não levasse a sério a afirmação do próprio réu que a vítima não seria de mais ninguém. O requerente demonstrou indiferença e desprezo com a repreensão dada por seus superiores, ficando provada assim a fragilidade da imposição de maior rigor que poderia ser dada pela Corporação do ofensor. Ainda, mesmo com o armamento institucional recolhido, o réu deixa evidente sua pretensão de dar cabo às ameaças quando afirmou em mensagens que poderia ter acesso a outras armas com amigos. Assim, julgo que a segregação do autor é a única medida capaz de manter a ordem pública e garantir a integridade física e psíquica da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão de ALISSON CAMPOS DA SILVA. Conforme se verifica, a prisão preventiva do paciente foi decretada e, posteriormente, indeferida a sua revogação, para garantia da ordem pública, fundada na gravidade em concreto das condutas imputadas ao paciente, demonstrada pela gravidade das ameaças de morte por ele proferidas contra a ofendida; o paciente é policial militar e possui acesso a armas de fogo. Nesse contexto fático de violência doméstica e familiar contra a mulher, encontra-se presente o periculum libertatis, haja vista que a própria vida da vítima está em risco potencial, ante a possibilidade de que, na hipótese de soltura do paciente, ocorra a concretização das ameaças expressamente feitas por ele a ela. Como se observa, o paciente enviou mensagens de texto à ofendida afirmando que os filhos dela ficariam sem a mãe caso ela não levasse a sério a afirmação dele de que a vítima não seria de mais ninguém (ID 52886776 - Pág. 37-38). Aliado a isso, o paciente integra a Polícia Militar do Distrito Federal, que informou ao Juízo, por intermédio do PROVID, sobre a conduta de desprezo e indiferença adotada pelo paciente com relação à repreensão levada a efeito por seus superiores ao tomarem conhecimento das situações vivenciadas pela ofendida. No aspecto, ao contrário do que defendem os impetrantes, é evidente que a conduta adotada pelo paciente com relação aos seus superiores hierárquicos na corporação militar reflete seu posicionamento com relação às decisões judiciais que lhe são impostas. Assim, considerando o contexto de violência doméstica, a gravidade em concreto das condutas praticadas pelo paciente contra a ofendida, a fixação de medidas cautelares diversas não se mostra, ao menos por ora, medida efetiva para a preservação da integridade e segurança da vítima. Ademais, a prisão preventiva, em casos envolvendo violência doméstica, pode ser decretada de forma substitutiva, nas situações em que houver descumprimento de medidas anteriormente impostas, ou de forma autônoma, quando o juiz entender que a prisão é, desde logo, a única medida adequada, como na hipótese vertente (artigo 20, da Lei no 11.340/2006). Por outro lado, as alegações de condições pessoais favoráveis ao paciente não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar. Esta Corte de Justiça entende que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar o decreto prisional, desde que obedecidos os requisitos da prisão cautelar previstos no Código de Processo Penal. Ademais, o risco à ordem pública é evidente, ante a constatação de que qualquer medida alternativa à prisão não seria efetiva, cabendo ao Poder Judiciário, dentro dos limites da lei de regência, atuar tempestivamente, para preservar a autoridade de suas decisões e prevenir o sentimento de impunidade, capaz de ser interpretado como um salvo conduto para a perpetração da prática criminosa. Em sentido semelhante, faço menção ao seguinte precedente deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. violência doméstica e familiar contra a mulher. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR. ARTS. 312 E 313 DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA VERIFICADA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Estando presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para manter a prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe. 3. Não há ilegalidade a ser reparada na decisão que mantém a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação concreta, justificando a sua necessidade para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima, sobretudo diante do risco de reiteração na prática de crimes contra a ofendida. 4. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 5. A substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa é uma faculdade conferida ao juiz, de maneira que a concessão demanda a análise do caso concreto. 6. Cabível a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento de ação penal, medida de exceção que só se justifica mediante cabal e inequívoca demonstração, de plano, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1648426, 07020265520228079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022) (g.n.) Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e a incolumidade física e psicológica da ofendida. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator